Tribunal: TJSP
Processo: 0018997-09.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo – Falta disciplinar de natureza grave – Sentenciado que violou perímetro e/ou horário de permanência estabelecidos, quando agraciado com saída temporária – Desatendimento das condições impostas – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Exegese dos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V,

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo – Falta disciplinar de natureza grave – Sentenciado que violou perímetro e/ou horário de permanência estabelecidos, quando agraciado com saída temporária – Desatendimento das condições impostas – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Exegese dos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, 118, inciso I, e 127, todos da Lei no 7.210/84 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição – Descabimento – Revogação da proibição de gozo de futuras saídas temporárias – Inocuidade – Regressão – Inafastabilidade – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.